Tribunal: TJDFT
Processo: 0720869-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720869-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE BRITO D E S P A C H O Em face da manifestação em sede de preliminar, suscitada pelo Agravado em contrarrazões (ID 17871530), intime-se o Agravante para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 20 de julho de 2020 09:56:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador